Tribunal: TJBA
Processo: 8000332-78.2021.8.05.0194
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000332-78.2021.8.05.0194

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE PILAO ARCADO

Advogado(s)
:
LAIRTON AUGUSTO DOS SANTOS ARAUJO

APELADO: NELJANIRA DO VALLE SOUZA PEREIRA

Advogado(s)
:
SAVIGNY MACHADO LIMA, RANILLER VINICIUS GUIMARAES MOREIRA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO
EM
APELAÇÃO
.
MUNICÍPIO DE PILÃO ARCADO.
CONCURSO PÚBLICO ANULADO. SERVIDORA EXON
E
RADA APÓS PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO COM OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. NULIDADE DO ATO INVESTIDURA NO CAR
G
O PÚBLICO CONFIGURADO. DECADÊNCIA NÃO CONFIGURADA. ATO INCONSTITUCIONAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DO CONCURSO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.
TENTATIVA DE REDISCUTIR A MATÉRIA. INCABÍVEL NA VIA RECURSAL MANEJADA. CABIMENTO RESTRITO. REJEIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS.

I. Caso em exame:

1.
Embargos de declaração opostos com fundamento no art. 1.022, inc. II, do CPC, contra acórdão que deu provimento à apelação do Município de Pilão Arcado, julgando improcedentes os pedidos formulados na ação ordinária proposta pela embargante. Alegação de contradição quanto à validade do concurso público regido pelo Edital n.º 01/2007.

II. Questão em discussão:

2.
A questão em discussão consiste em saber se há contradição no acórdão embargado ao adotar como premissa a anulação do concurso público, mesmo diante de suposta ausência de impugnação dessa anulação na demanda e de decisões anteriores reconhecendo a validade do certame e a decadência da revisão administrativa.

III. Razões de decidir:

3.
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, sendo cabíveis apenas para sanar vícios expressamente previstos no art. 1.022 do CPC.

4.
O acórdão embargado analisou fundamentadamente todas as questões suscitadas, especialmente quanto à anulação do concurso público pelo Decreto Municipal n.º 296/2009, cuja validade não foi impugnada no processo de origem.

5.
Portanto, a permanência de servidor que não foi aprovado em concurso público nos quadros do funcionalismo público municipal, sem estar inserido nas exceções constitucionais previstas para o servidor temporário ou comissionado, revela-se em verdadeira burla à regra constitucional do concurso público.

6.
Com isso, nota-se que esta Relatora, em decisão fundamentada, enfrentou todos os argumentos trazidos pelo embargante, ressaltando que, conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 839 da Repercussão Geral (RE 817.338), o decurso do prazo decadencial não impede a Administração de anular atos administrativos eivados de flagrante inconstitucionalidade, como no caso de investidura em cargo público sem a devida aprovação em concurso, em violação ao art. 37, inc. II e § 2.º da Constituição Federal. Assim, não se vislumbra qualquer omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada.

7
.
Em relação à alegação da embargante de que o concurso não foi anulado, constata-se dos documentos juntados pela própria parte, em especial o Decreto Municipal n.º 296/2009, acostado sob ID 79730864, que o Município de Pilão Arcado efetivamente dec
retou
a nulidade do certame, fato que, inclusive, serviu de fundamento para a instauração do processo administrativo subsequente que culminou na exoneração da servidora.

8. Assim, tendo sido o ato de exoneração realizado após processo administrativo, no qual não se vislumbra violação aos princípios constitucionais da ampla defesa e contraditório, descabida a alegação de ilegalidade do mesmo.

9.
A pretensão da embargante de modificar o julgado não encontra guarida na via eleita, devendo ser rejeitados os aclaratórios.

IV. Dispositivo e tese:

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:
“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado. 2. O acórdão embargado apreciou de forma clara e completa as questões relevantes, tendo sido devidamente fundamentada a decisão quanto aos fundamentos para afastar a pretensão de
anulação o ato exoneratório
.”

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, art. 1.022; CF/1988, art. 37, II e § 2.º.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, RE 817.338, Rel. Min. Roberto Barroso, Tema 839 da Repercussão Geral.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração n.º
8000332-78.2021.8.05.0194
, em que figuram como embargante
o
MUNICÍPIO DE PILÃO ARCADO
, e como embargad
o o
NELJANIRA DO VALLE SOUZA PEREIRA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR

PROVIMENTO
aos embargos, conforme voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG22